Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701492-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CANABARRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CANABARRO em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0750719-85.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no deferimento da licença parental de curto prazo (5 dias), análoga à licença paternidade, nos termos do § 1o art. 10 do ADCT, com a prorrogação de 23 dias prevista no Decreto n°. 37.669/2016, bem como que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto ou de lançar o período de licença parental de curto prazo como falta injustificada. Argumenta o Agravante que é casado e que sua companheira engravidou e, por ocasião de nascimento do filho em comum, não lhe foi concedida administrativamente a licença parental para que pudesse acompanhar os primeiros cuidados da criança. Sustenta como probabilidade do direito, que ante a ausência de previsão específica sobre a licença paternidade do servidor temporário em lei, deve-se aplicar com base no princípio da isonomia, disposição aplicável ao servidor público estatutário, que permite a prorrogação da licença paternidade. Aduz como perigo de dano, que a não prorrogação da Licença Paternidade, prevista em norma regulamentar, obsta o maior convívio do pai com seu filho, o que impacta diretamente na consolidação do necessário laço afetivo junto ao pai. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento para que seja concedida a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016, bem como, se abstenha o agravado de realizar quaisquer descontos ou lançar período de licença como falta injustificada. Preparo recolhido, ID 60863301. É o breve relato. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, pje 0750719-85.2024.8.07.0016, verifica-se que administrativamente, o agravante requereu perante a Administração Pública a concessão de licença paternidade, o que foi indeferido. Em Juízo, o Agravante postula a concessão de prorrogação da licença paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016, da mesma forma que os servidores do Distrito Federal tem direito. Verifica-se, pela certidão de nascimento juntada aos autos principais, que o filho do agravante nasceu em 10/06/2024, ID 200290111, e que o agravante formulou o requerimento administrativo para concessão da referida licença, em 12/06/2024, tendo o pedido sido indeferido em 13/06/2024, ID 200290120. Portanto presente o requisito previsto no art. 2o, do Decreto 37669/2016, pois feito o requerimento administrativo de modo tempestivo, ou seja, no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho do agravante. É consabido que a concessão da licença paternidade destina-se ao auxílio da parturiente nos dias seguintes ao nascimento da criança, tendo em vista as necessidades de cuidados especiais de ambas. Portanto, a criança está com pouco mais de 01 (um) mês de vida, estando preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela, previstos no Art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante é professor temporário, e, segundo entendimento da Procuradoria Geral do Distrito Federal, o prazo para licença concedida ao requerido é de 5 (cinco) dias, nos termos do §1° do art. 10 do ADCT da Constituição Federal. No que se refere à ampliação definida pelo Decreto n° 37.669/2016, a Procuradoria Geral do Distrito Federal já se manifestou favorável à concessão de licença paternidade ao contrato temporário, bem como assentou-se a possibilidade de norma infralegal prorrogar o prazo fixado na ADCT, ou seja, não há amparo para o indeferimento do pedido do agravante. Embora a lei não tenha conferido expressamente tal prorrogação aos servidores contratados a título precário, ou seja, temporários, não se pode dar tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, sobretudo porque a lei não fez qualquer ressalva. Assim, o servidor contratado temporariamente não obstante possuir vínculo de natureza administrativa, está submetido ao regime jurídico semelhante ao dos servidores efetivos, razão pela qual faz jus à prorrogação da licença-paternidade, previsto como benefício devido aos servidores do Distrito Federal. Diante do acima exposto, defiro o pedido de tutela recursal e determino ao Distrito Federal conceda a prorrogação da Licença Paternidade ao agravado nos termos do Decreto 37.669/2016 e se abstenha de efetuar qualquer desconto ou lançar período de licença como falta injustificada, até o julgamento final. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito